Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701008-52.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A., TERRACAP D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021 13:27:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator